Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713093-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCO SALVADOR SALUSTIANO VIDAL DONATO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA 32159/97. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169. INOCORRÊNCIA. PEDIDO PRÉVIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. O julgamento da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça visa discutir se a fase prévia ao Cumprimento de Sentença, qual seja a liquidação de sentença, trata-se de uma etapa obrigatória ou não. Em outras palavras, objetiva a definição da obrigatoriedade de ajuizamento da Liquidação de Sentença ou a possibilidade de interposição do Cumprimento de Sentença, sem necessidade da etapa prévia de liquidação de sentença. 3. No caso dos autos, o credor já iniciou a cobrança com o pedido de Liquidação de Sentença, de forma que a discussão abarcada pelo Tema 1169 se mostra inócua para o presente caso. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 3o da EC 113/21. Afirma ser necessária a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021, e não a correção capitalizada, porquanto aplicada a SELIC sobre um montante do qual já foram computados tanto a correção quanto os juros. Requer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI no 7.435/RS. Na petição Id 64806053, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “nota-se, portanto, que a decisão recorrida seguiu os parâmetros estabelecidos na Emenda Constitucional número 113/2021, a qual determina que a dívida exequenda seja corrigida a partir de 09/12/2021 pelo referido índice, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021. Desta feita, inexiste o alegado anatocismo alegado pelo ente federado” (Id 62641604). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de sobrestamento, porquanto não houve determinação pela Corte Suprema para suspensão dos processos que versam sobre o aludido tema. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017